Tribunal: TJES
Processo: 5011520-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011520-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JULIO SERGIO DIAS DA SILVA

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO. MUDANÇA DE PARÂMETROS. RECURSO IMPROVIDO. 1
, deixo assente que o
art.83 , inc.

V , do Código Penal
, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo

aplicou a fração de 1/2 a condenação do artigo 16, da Lei nº 10.826/03, com base no artigo 83, inciso II, do Código Penal, explico, o condenado pelo artigo 16 da Lei nº 10.826/03, por estar em posse de munição de calibre .44, que foi desclassificado de uso restrito para uso permitido pelos decretos presidenciais nº 9.785/2019 E 9.847 /2019, sendo assim, referido crime passou a ser considerado comum e não mais hediondo.
Recurso Improvido.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011520-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JULIO SERGIO DIAS DA SILVA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011520-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIO SERGIO DIAS DA SILVA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto em favor de

Ministério Público Estadual.

Em suas razões, sustenta o agravante que
a decisão agravada deve ser reformada a fim de aplicar os efeitos da reincidência à totalidade das penas.

Ressaltando, que o cálculo de livramento condicional, apresentado não se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento sobre a reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal e não da condenação.

Destaca ainda, o agravante que o agravado possui duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas – ação penal nº 0000826-12.2015.8.08.0031 praticada em 16/07/2015, após o trânsito em julgado da ação penal nº 000810-34.2010.8.08.0031, que ocorreu em 26/08/2011.

No presente caso, podemos verificar na decisão combatida se baseou na certidão contida no evento 86.1, vejamos o teor desta:

“foi lançada a reincidência como condição pessoal, tendo em vista a prática do crime da ação penal 0000826- 12.2015.8.08.0031 após o trânsito em julgado da ação 0000810-34.2010.8.08.0031”.

Nessa linha de consideração, deixo assente que o
art. 83 , inc.

V , do Código Penal
, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Cito:

O artigo 83, inciso V, do Código Penal:

“O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.”

No presente caso, o magistrado das execuções penais reconheceu a vedação prevista no artigo 83, inciso V, parte final, do Código Penal somente em relação às condenações por tráfico de drogas.

Outrossim, acertadamente aplicou a fração de 1/2 a condenação do artigo 16, da Lei nº 10.826/03, com base no artigo 83, inciso II, do Código Penal, explico, o condenado pelo artigo 16 da Lei nº 10.826/03, por estar em posse de munição de calibre .44, que foi desclassificado de uso restrito, para uso permitido pelos decretos presidenciais nº 9.785/2019 E 9.847 /2019, sendo assim, referido crime passou a ser considerado comum e não mais hediondo.

Pelo exposto,
fundamentos e com amparo na Douta Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA – DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que no processo de execução do apenado
JULIO SERGIO DIAS DA SILVA
, indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional de modo a considerar a condição de reincidente específico do apenado.

Na sessão anterior (30/08/2023), o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ministerial.

No entanto, pedindo vênia ao entendimento de Sua Excelência, pontuo que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
”(AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

No caso, o ora agravado, ostenta duas condenações transitadas em julgado, sendo elas, o processo nº 000810-34.2010.8.08.0031 (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e 0000826-12.2015.8.08.0031 (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003), sendo que o delito cometido na segunda ação penal se deu após o trânsito em julgado da primeira, tratando-se, portanto, de reincidente específico.

Sendo assim, por se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional em tais casos, confira-se:

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento desta eg. Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, V, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. 2. De acordo com o STJ a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas". 3. O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 4. Na hipótese, a condição de reincidente específico, obsta a concessão de livramento condicional ao reeducando, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5005759-55.2023.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2023)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Consoante o art. 83, V, do Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
. O art. 44 da Lei n. 11.343/2003 traz idêntica vedação aos sentenciados por incursão nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 a 37, do mesmo regramento. 2. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou os dispositivos em apreço, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares. 3. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. 4. Habeas corpus denegado. (HC n. 666.632/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO. VEDAÇÃO. ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
II - Por expressa disposição legal, não cabe o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, nos termos previstos nos art. 83, V, do Código Penal. Precedentes.
III - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 674.559/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. ART. 83, V, DO CP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
O Juízo da Vara de Execuções Criminais não cometeu qualquer ilegalidade ao indeferir o pleito de livramento condicional, pelo fato de o apenado ser reincidente específico em crime hediondos (homicídio qualificado e tráfico ilícito de entorpecentes), na medida em que a decisão se encontra fundamentada em dispositivo legal vigente, qual seja, o art. 83, V, do Código Penal.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 660.961/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Ante o exposto, respeitosamente,
DIVIRJO
do entendimento adotado no voto de relatoria para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a impossibilidade de concessão de livramento condicional ao apenado.

É como voto.